Tribunal: CARF
Processo: 18050.002971/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.002971/2008-20
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Resolução no
9202-000.261 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de outubro de 2020
Assunto
LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E MINERAÇÃO CARAIBA S/A

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para
complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional, com
posterior retorno ao relator, para prosseguimento
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente
a conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo Sujeito
Passivo.
Na origem, cuida-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – DEBCAD
35.607.891-4 – substitutiva - para cobrança das contribuições previdenciárias provenientes do
instituto da Responsabilidade Solidária.
Consoante informou o Fisco, tratam-se de contribuições devidas incidentes sobre
a remuneração dos empregados da empresa prestadora G K REF E MANUTENÇÃO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, aferidas com base nas Notas Fiscais de serviços
executados mediante cessão de mão-de-obra, diga-se, contratação para execução de obras de
construção civil, pelas quais, a contratante respondia solidariamente, conforme previsto no inciso
VI do artigo 30 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, alterações posteriores.
Esclareceu o autuante que a NFLD aqui em discussão teria sido lavrada em
substituição à NFLD n° 35.357.160-1, que foi anulada através de decisão do CRPS, em razão da
existência de vício formal, qual seja, a ausência no processo, no relatório de fundamentos legais,
da fundamentação legal específica para o arbitramento da base de cálculo. Tal nulidade ensejou a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18050.002971/2008-20
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.261 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.002971/2008-20

necessidade de se efetuar um novo lançamento, livre do vício apontado, nos termos do disposto
no art. 173, II do Código Tributário Nacional.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 26/35.
Impugnado o lançamento às fls.128/138 (Mineração Caraíba) e às fls. 169/194
(GK Ref e Manuten de Máquinas e Equip Ltda), a DRJ em Salvador/BA julgou-o procedente em
parte. (fls. 335/345).
De sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara, por unanimidade, deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário de fls. 352/363 por meio do acórdão 2401-003.018 - fls. 405/428.
Inconformada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 430/444, pugnando, ao
final, pelo seu provimento, para restabelecer a decisão de primeira instância, por restar
demonstrado que o Auto de Infração e demais termos do procedimento fiscal estão em perfeita
conformidade com a legislação de regência, inexistindo a nulidade vislumbrada pelo acórdão
recorrido e por não se tratar de matéria passível de reconhecimento de ofício. Eventualmente,
caso não seja acolhido o pedido acima formulado, por concluir este Colegiado pela existência de
vício no lançamento, requereu ainda, sucessivamente, que se dê provimento ao recurso, para
declarar que se trata de mero vício de natureza formal.
Em 17/9/15 - às fls. 451/455 foi dado expresso seguimento ao recurso da Fazenda
Nacional para que fosse rediscutida a matéria intitulada “Ausência de Nulidade”.
De sua vez, o Sujeito Passivo também aviou Recurso Especial às fls. 463/476,
propugnando, ao final, pelo seu conhecimento e provimento em relação à parte do Acórdão que
lhe foi desfavorável, a fim de que o vício que maculou a NFLD n° 35.357.160-1 fosse
reconhecido como material (e não formal como indicado no acórdão recorrido), sendo, por
conseguinte, reconhecida a não aplicação do art. 173, II, do CTN, como até mesmo aduzido no
Acórdão recorrido ao tratar da classificação do vício, e decretada a extinção das contribuições
previdenciárias ora exigidas em razão da decadência, nos termos do art. 156, V, do Código
Tributário Nacional.
Intimado do recurso interposto pela União 20/6/15 (fls. 478/9, o Sujeito passivo
apresentou Contrarrazões tempestivas em 4/7/16 (fls. 543), às fls. 543/558, propugnando pelo
não seguimento do recurso ou, alternativamente, pelo seu improvimento, mantendo-se incólume
o Acórdão recorrido, considerando que cabe à Fiscalização, para atribuir responsabilidade
solidária à Recorrida, a comprovação/demonstração pormenorizada de que a prestação de
serviços se deu mediante cessão de mão-de-obra, bem como que seja confirmado que a ausência
de comprovação da cessão de mão-de-obra caracterizaria vício material, como bem decidido pelo
Acórdão recorrido, e não de vício formal como pretende a Fazenda Nacional.
Em 29/5/17 - às fls. 605/609 foi dado seguimento ao recurso do contribuinte, para
que fosse rediscutida a matéria “Natureza do Vício”.
Intimada do recurso interposto pelo autuado em 14/8/17 (processo movimentado
em 14/7/17 – fls. 610), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas em 19/7/17
(fls. 621), às fls. 611/620, propugnando pela negativa de provimento ao recurso, a fim de se ver
mantida a decisão recorrida.
É o relatório.
Voto.
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.261 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.002971/2008-20

A Fazenda Nacional tomou ciência do acórdão recorrido em 15/9/13 (processo
movimentado em 15/8/13 (fls. 429) e apresentou seu recurso tempestivamente em 26/8/13,
consoante se denota de fls. 445. Passo, a diante, à análise dos demais requisitos para o seu
conhecimento.
Já o Sujeito Passivo tomou ciência do acórdão recorrido em 20/6/16 (fls. 461) e
apresentou seu recurso também tempestivamente em 4/7/16, consoante se denota de fls. 463.
Passo, assim sendo, à análise dos demais requisitos para o seu conhecimento.
Como já relatado, os recursos tiveram seu seguimento admitido para que fossem
rediscutidas as matérias “Ausência de Nulidade”, por parte da Fazenda Nacional, e “Natureza
do vício”, pela do contribuinte.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste Colegiado:
NORMAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA INDICAÇÃO FUNDAMENTO LEGAL
ARBITRAMENTO. NULIDADE VÍCIO FORMAL.
De conformidade com a legislação que regulamenta a matéria, corroborada pela
jurisprudência firmada neste Colegiado, a simples ausência da indicação do fundamento
legal do arbitramento levado a efeito na apuração do crédito tributário, notadamente nos
anexos “Fundamentos Legais do Débito FLD” e Relatório Fiscal da Notificação, enseja
a nulidade do lançamento por vício formal, por se caracterizar como mácula nos
elementos extrínsecos do ato administrativo, ocorridos por ocasião de sua formalização.
A decisão foi no seguinte sentido:
ACORDAM os membros do Colegiado, por maioria de votos, rejeitar a declaração de
decadência. Vencidos os conselheiros Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira
(relator) e Igor Araújo Soares, que declaravam a decadência do lançamento. Por maioria
de votos, dar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Kleber Ferreira de
Araújo e Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, que negavam provimento. Designado
para redigir o voto vencedor, na parte referente à decadência, a conselheira Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira. Declarou-se impedida a conselheira Carolina
Wanderley Landim.
Do conhecimento. Recurso da União.
Sustentou a União que haveria divergência jurisprudencial no tocante ao decreto
de nulidade do lançamento, na medida em que a turma a quo teria assim entendido pelo fato de o
Fisco, na peça informativa, não ter demonstrado que efetivamente a hipótese encontrada seria
aquela descrita na norma previdenciária.
Se insurgiu, ainda no preâmbulo do recurso, quanto ao ônus da prova na
caracterização da cessão de mão de obra, bem como quanto ao reconhecimento de ofício de
matéria não impugnada.
De fato, compulsando o inteiro teor dos votos – vencido e vencedor – do acórdão,
pode-se notar:
1 - Que o relator, em que pese admitir a existência do decreto de nulidade formal
no dispositivo, enfrentou o vício identificado como “deixa de indicar o fundamento legal do
arbitramento levado a efeito na apuração do crédito tributário1”, chegando-se à mesma

1 Diante de tais considerações, voltemos à hipótese dos autos, onde o fiscal
autuante lavrou a notificação inaugural sem conquanto indicar o fundamento legal do arbitramento levado a efeito
na apuração do crédito tributário. Nesses termos, não se cogita em vício material, mas, sim, em nulidade do
lançamento por vício formal, se vinculando aos requisitos extrínsecos do ato administrativo.
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 9202-000.261 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.002971/2008-20

conclusão, é dizer, que teria havido vício de natureza formal no lançamento primitivo. E
nisso foi acompanhado pelo colegiado !
2 - Que o voto vencedor assentou a tese de que a decadência operada em favor do
prestador não aproveitava ao tomador dos serviços; e
3 – No mérito, que o relator entendeu pela improcedência do lançamento pelo
fato de o autuante não ter procedido à subsunção do fato à norma, esclarecendo quais serviços
foram prestados e em quais condições e características, de maneira a comprovar que,
efetivamente, ocorreram mediante cessão de mão de obra. E nisso também foi acompanhado pelo
colegiado !
Com isso, em uma primeira abordagem, poder-se-ia evidenciar o interesse da
Fazenda Nacional em rediscutir as matérias dos itens 1 e 3 acima.
No que toca ao tema do item 1 acima, apontou os paradigmas 204-01794 e 204-
01947.
No paradigmático de no 204-01794, o colegiado entendeu que a falta de descrição
dos fatos de forma clara não deveria ensejar a declaração de nulidade do lançamento caso não
tenha havido prejuízo à defesa, configurada pela correta compreensão da acusação fiscal;
naquele de no 204.01947, a turma assentou que, no mesmo sentido, “a alegação de ausência
falta de descrição dos fatos de forma clara não deve ensejar a declaração de nulidade do
lançamento caso não tenha havido prejuízo à defesa, configurada pela correta compreensão da
acusação fiscal”.
Note-se que num caso e no outro, o entendimento vazado, no sentido de que não
teria havido prejuízo à defesa do autuado, foi lastreado pela percepção que tiveram as turmas de
que os recorrentes detinham a “correta compreensão da acusação fiscal”.
Por sua vez, a turma recorrida não levou tal circunstância em consideração,
reafirmando a nulidade do lançamento primitivo por vício formal, tal como procedeu aquela
decisão do CRPS. Em outras palavras, não se deu relevância a eventual extensão do recurso, que
poderia caracterizar a “correta compreensão da acusação fiscal”, já que a existência/inexistência
de prejuízo não se mostrou decisiva – assim depreendi - para se declarar a nulidade do
lançamento.
Nesse rumo, é de se concluir pela divergência jurisprudencial quando analisados
os julgados envolvidos.
Todavia, penso falecer interesse recursal à União especificamente quanto a este
ponto. Explico:
A discussão travada, seja no que pertine a ausência de nulidade, seja quanto à
natureza do vício que a ensejara, tem como referência o lançamento efetuado por meio da NFLD
n° 35.357.160-1, já anulado por decisão do CRPS.
O que se espera é que o reflexo dessa discussão tenha relevância com a
constituição do crédito substituto (o destes autos), em especial com o marco inicial para a
contagem da decadência, prejudicial do mérito. Se o artigo 173, I ou 173, II do CTN.
Registre-se que o acordão recorrido não anulou o lançamento destes autos.
O intuito da Fazenda é ver declarada a inexistência do vício que ensejou a
anulação daquele lançamento substituído, dada a ausência de prejuízo à defesa do autuado,
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 9202-000.261 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.002971/2008-20

conforme sustenta. Insistindo nesse resultado, significaria dizer que estaria pleiteando a
manutenção/higidez daquele lançamento original e não a do aqui em discussão.
Com efeito, no que toca à matéria “Ausência de nulidade do lançamento fiscal
por vício formal”, encaminho por não conhecer do recurso da União.
Na sequência, quanto ao tema do item 3 da enumeração acima, impõe-se destacar
que não obstante a Fazenda Nacional ter feito menção em seu recurso acerca de eventual
divergência jurisprudencial no tocante à matéria ônus da prova na caracterização da cessão de
mão de obra, consoante se extrai do fragmento abaixo, o despacho prévio de admissibilidade de
fls. 451/5 não a abordou sob a ótica dos paradigmas apontados, vale dizer, não foi específico
quanto ao seu seguimento, ou não.
Ademais, quanto ao ônus da prova na caracterização da cessão de mão de obra, bem
como reconhecimento de ofício de matéria não impugnada, adotou entendimento
divergente da antiga Sexta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes
(acórdãos 206-00952 e 206-00998). (sublinhei)
Forte no exposto, VOTO no sentido de CONVERTER o julgamento do recurso
em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para complementação do
exame de admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional, com posterior retorno ao
relator para prosseguimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital